Tribunal: STF
Processo: RE 197215
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
VENCIMENTOS. URP/ABRIL E MAIO/1988 (16,19%).
         I. - O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE-146.749-DF,
entendeu, afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º,
"caput", do D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela
aplicação da URP, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos)
de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não
cumulativamente, mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram
devidos até o seu efetivo pagamento.
         II. - Entendimento do relator deste RE no sentido da
inconstitucionalidade do art. 1º do D.L. 2.425/88, dado que a
suspensão do pagamento da URP ocorreu quando ja adquirido o direito a
sua percepção.
         III. - R.E. conhecido e provido, em parte.